Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELA VÍTIMA. CONTATO DE TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE FALHA DO SISTEMA BANCÁRIO. AUSENTE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença exarada pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido de restituição dos valores transferidos via Pix e de indenização por danos morais, por entender não comprovada a falha na prestação dos serviços pelas instituições financeiras rés.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74836913). Foram apresentadas contrarrazões (IDs 74836918 e 74836916).
3. Na origem, ajuizou-se ação de restituição de valores e indenização por danos morais, em virtude de fraude bancária ocorrida em 07/03/2025. Narrou que foi informada sobre supostas despesas processuais pendentes em processo judicial no qual figurava como parte, sendo orientada a realizar transferência no valor de R$ 5.998,50 (cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) para determinada conta, via Pix, por terceiro que se passou por seu advogado. A fraude foi perpetrada com uso de informações verossímeis sobre o processo, além do envio de documentos aparentemente autênticos. Foram apresentados comprovantes da transferência, comunicações com os fraudadores e boletim de ocorrência. Após constatar o golpe, a autora comunicou o banco, que recusou o estorno e devolveu valor irrisório.
4. Em suas razões recursais, a parte autora, ora recorrente, sustentou que a sentença merece reforma, pois as instituições financeiras não adotaram mecanismos suficientes para prevenir fraudes, configurando falha na prestação do serviço. Alegou que a responsabilidade dos bancos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, da Súmula 479 do STJ e da Resolução CMN 4.753/2019, que impõe o dever de validação rigorosa da identidade e das informações dos titulares das contas bancárias. Defendeu que não se aplica a excludente de culpa exclusiva da vítima, pois a fraude decorreu de falhas de segurança no sistema bancário. Afirmou que a negativa do banco em reverter a operação agravou ainda mais os prejuízos, causando danos materiais e morais comprovados, e que o aumento dos golpes eletrônicos impõe aos bancos maior diligência. Requereu, por fim, a condenação solidária dos réus à restituição integral do valor transferido e à indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade das instituições financeiras por fraude bancária decorrente de golpe realizado fora do ambiente bancário mas com a transferência de valores via Pix realizada pela vítima; (ii) a existência de dano moral passível de indenização.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. Trata-se de relação de consumo entre as partes, sujeita à responsabilidade objetiva das instituições financeiras (art. 14 do CDC). Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, capaz de romper o nexo causal.
7. No caso dos autos, restou comprovado que a autora realizou as transferências via Pix voluntariamente (ID 74836706), após contato com fraudadores que alegaram despesas processuais pendentes (ID 74836705, p. 5) . As transações, via pix, ou seja, com aposição de senha pessoal da recorrente, obedeceram a todos os protocolos de segurança exigidos, não havendo qualquer elemento a indicar falha do sistema bancário ou conduta negligente das instituições rés. A própria parte autora confirma ter sido ela quem realizou a transação, não sendo a hipótese de fragilização do sistema de segurança oferecido. Ademais, as instituições agiram prontamente ao serem comunicadas do golpe, não sendo possível o bloqueio ou a recuperação dos valores (ID 74836900 ao ID 74836903). Não há falha na prestação do serviço ou nexo causal entre a conduta da instituição bancária e o dano sofrido. Lamentavelmente a autora foi vítima de golpe perpetrado por terceiros que potencialmente se utilizaram de dados públicos de processo judicial. A instituição bancária não é garante de toda e qualquer movimentação financeira realizada em seu âmbito.
8. Diante da ausência de nexo causal entre a atividade bancária e o dano sofrido pela vítima e da constatação de que a fraude decorreu unicamente da atuação de terceiros, inexiste responsabilidade civil das instituições financeiras, configurando-se hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.
IV DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sendo metade em favor dos advogados de cada réu que ofereceu contrarrazões ao recurso em exame.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.